Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744766-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: UENYS FAUSTINO RAMOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por UENYS FAUSTINO RAMOS contra a decisão que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos impostas ao recorrente em privativa de liberdade, sem prévia oitiva, com a subsequente redistribuição dos autos à vara competente (ID 52549963, fls. 235/236). Em razões de ID 52549962, fls. 1/9, a Defesa manifesta seu inconformismo, requerendo, ao final, que os efeitos da decisão agravada sejam circunscritos à conversão cautelar das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, até que o sentenciado seja ouvido em juízo a respeito do descumprimento noticiado. Contrarrazões pelo Ministério Público do Distrito Federal no ID 52549963, fls. 263/266. DECIDO. Nada obstante, em 24/10/2023, o juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal prolatou sentença de extinção nos seguintes termos: “O(a) sentenciado(a) deu cumprimento integral a sua pena referente à Carta de Guia de mov. 1.1. Isto posto, DECLARO, por sentença, extinta a execução. Verifico, contudo, a pendência do pagamento da PENA DE MULTA. Segundo a diretriz do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Recurso Especial no 1785383, ‘na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade’. No caso dos autos, a análise socioeconômica do apenado concluiu se tratar de pessoa de baixa renda. Assim, tenho que se mostra inoportuna a manutenção do processo em tramitação, pela manifesta incapacidade do apenado em realizar o pagamento da multa. Isento o sentenciado do pagamento das custas processuais. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. Após o trânsito em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos. Ademais, oficie-se à 3a Turma Criminal do TJDFT acerca da presente extinção, que ocasionou a perda do objeto do agravo outrora interposto (0744766-28.2023.8.07.0000).” (ID 52851435, grifo nosso) A Procuradoria de Justiça, acompanhando as contrarrazões do MPDFT, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sem fazer menção à sentença transcrita alhures. Nesse cenário, não há outra medida, senão reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso e, por conseguinte, de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. #Brasília, 12 de janeiro de 2024 16:14:39. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator